Tribunal: TJSP
Processo: 1055207-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Alegações de valores já pagos, contas prestadas pelo apelado confusas, e valor sobre o qual devem ser fixados os honorários não deduzidos na contestação, e que não são de ordem pública. Impossibilidade de apreciação em sede recursal, por violar o princípio da concentração da defesa e por consistir em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Alegações de valores já pagos, contas prestadas pelo apelado confusas, e valor sobre o qual devem ser fixados os honorários não deduzidos na contestação, e que não são de ordem pública. Impossibilidade de apreciação em sede recursal, por violar o princípio da concentração da defesa e por consistir em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. Inteligência dos arts. 336, caput, 1.013 e 1.014 do CPC. Contestação da ré que se limitou a questionar a contratação dos serviços do autor para distribuição de ação que, em tese, não havido concordado. Prova dos autos que demonstra que o apelado, a todo momento, estava em contato com empresa ré para distribuição da ação. Valor fixado pela prestação de serviço que é proporcional e adequado. Sentença mantida. Recurso não provido, no que conhecido.